Tribunal: TJDFT
Processo: 0705761-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705761-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ORIVALDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOSE MARIA TORMIM D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO ORIVALDO DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Exigir Contas no 0733284-56.2018.8.07.0001 - que se encontra na segunda fase – rejeitou as contas apresentadas pelo réu e abriu prazo para que o autor apresente suas contas. Despacho ID 33053423 intimando o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso. O agravante se manifestou por meio da petição de ID 33189503 afirmando que a decisão agravada deve ser enfrentada neste momento, uma vez que não será possível debater as contas que vierem a ser apresentadas pelo agravado. Alega, ainda, que há questão preliminar referente ao pedido de extinção do feito por ausência das condições da ação, que também deve ser analisada no recurso, visando a economia processual. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, observa-se que a decisão interlocutória agravada proferida na segunda fase da ação de prestar contas, que rejeitou as contas apresentadas pelo réu e determinou que o autor apresentasse suas contas, não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo legal acima transcrito. Como cediço, a ação de prestação de contas é dividida em duas fases. Na primeira fase o magistrado analisa o pedido e julga se é necessária ou não a apresentação de contas por parte do réu, na forma do artigo 550, §5o, do CPC. A jurisprudência firmou o entendimento de que, se julgada procedente a primeira, o recurso cabível é o agravo de instrumento e se julgada improcedente, o remédio recursal é a apelação. Por sua vez, a segunda fase é decidida por meio de sentença terminativa, na qual o magistrado apura eventual saldo e constitui o título judicial, nesses termos: Art. 552. A sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial. No caso em análise, a decisão agravada não apurou qualquer saldo em favor das partes, tão somente considerou os esclarecimentos prestados na perícia técnica de que os elementos apresentados pelo réu, ora agravante, impossibilitaram a resposta de diversos quesitos e a apuração correta das contas, ante a não apresentação de documentação de suporte. Assim, considerada a não apresentação de contas, o magistrado determinou que o autor as juntasse. Não houve incursão no mérito a ser analisado na segunda fase da prestação de contas, uma vez que a existência ou não de saldo deverá ser verificada no momento da prolação da sentença, não havendo qualquer prejuízo para que a parte agravante se insurja contra o laudo pericial (como tenta fazer neste momento) em sua eventual futura apelação. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da análise da questão, cuja verificação em sede de apelação seria inútil. No caso dos autos, conforme já exposto, não restou demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, pois a parte agravante poderá utilizar-se da apelação para devolver ao tribunal toda a matéria ora impugnada, sendo o recurso manifestamente inadmissível, razão pela qual não merece conhecimento. Ademais, quanto a alegação de haver preliminar a ser analisada no recurso, necessário destacar que a decisão sequer abordou a questão suscitada (o que pode caracterizar supressão de instância), além de restar constatada que a matéria referente à legitimidade e ao interesse processual já foi abordada no acórdão de ID 72267312 dos autos de origem, que reformou a sentença que havia reconhecido a ausência de legitimidade e de interesse de agir, o que ressalta a ocorrência de preclusão da matéria. Assim, o recurso do agravante não merece ser conhecido, conforme orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). (destaquei) No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SANEADORA. NÃO PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA APENAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. 1 - Agravo de Instrumento contra decisão saneadora. 2 - O art. 1.015 do CPC restringiu as hipóteses de interposição e conhecimento do recurso de agravo de instrumento na fase de conhecimento expressamente para os casos previstos em seus incisos, dentre os quais não se extrai a recorribilidade imediata de decisão saneadora. Com efeito, na nova ordem processual, há capítulos da decisão saneadora que não são mais impugnáveis por agravo de instrumento, mas apenas por recurso de apelação a ser interposto oportunamente. 3 - Nos termos do § 1o, do artigo 1.009, do vigente Código de Processo Civil as decisões proferidas na fase de conhecimento a respeito de matérias não impugnáveis pela via do Agravo de Instrumento, "não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões". 4 - Embora não se desconheça da possibilidade de mitigação do rol constante no artigo 1.015 do CPC, nas ocasiões em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão controvertida apenas no recurso de apelação, consoante recente entendimento esposado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, o presente agravo não reclama da mencionada urgência. Acaso prolatada sentença em desfavor do agravante, bastará que interponha ou competente recurso de apelação alegando as teses veiculadas no presente recurso e porventura ainda pertinentes, onde inclusive poderá pleitear a concessão de efeito suspensivo. 5 - Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1206213, 07146438620198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETA A REVELIA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. EXAMINADA PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que decreta a revelia. Conforme restou decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (REsp 1.696.396/MT), "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1204696, 07056687520198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. ART. 1.015. CPC/2015. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Conferir interpretação extensiva às hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 afronta a finalidade da norma, sendo que a única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520). 4. Ausentes a previsão legal e a demonstração de urgência, não é possível interpor agravo de instrumento contra decisão declinatória de competência, que poderá ser objeto de procedimento específico entre os juízos suscitante e suscitado. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1174975, 07193295820188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de março de 2022 15:30:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador